Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCELO LOPES BERNARDES - CPF: 461.725.131-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA – OMISSÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SUPRIDA -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A questão da nulidade de citação foi suscitada pelo embargante, ora executado, em sede de exceção de pré-executividade, tendo sido apresentada impugnação que, agora, aguarda pronunciamento do Juízo de origem.

III - Eventual incursão desta instância recursal sobre matéria não decidida pelo juízo de origem, configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARCELO LOPES BERNARDES
, com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração, por ele mesmo interposto.

Para tanto, insiste o embargante que o julgado foi omisso quanto às questões apontadas nos autos, no tocante aos seguintes pontos, (i) nulidade da citação por edital; (ii) violação do devido processo legal [traduzido na impossibilidade de penhora antes da citação ou do decurso de prazo para apresentação de defesa técnica]; (iii) levantamento da constrição da penhora on-line por penhora ínfima, invocando o Art. 836 do CPC; (iv) impenhorabilidade do FGTS; (v) violação do princípio da menor onerosidade do devedor (Art. 805 do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca de alguns pontos suscitados pelo recorrente.

Quando da interposição do recurso, o recorrente suscitou apenas a tese de violação do devido processo legal, bloqueio de valor ínfimo e, impenhorabilidade de conta poupança, sendo esta última arguição devidamente examinada, conforme se infere da leitura de trecho do acórdão.

No caso, em que pese a impenhorabilidade que incide sobre a quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não servia ao propósito de acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

A movimentação em questão em questão está estampada nos extratos de conta corrente e poupança apresentados no id nº 44289480 e 44289481.

Em casos tais, deve ser mitigado o primado da impenhorabilidade, sendo possível, autorizar a penhora on-line, mesmo dos valores que não excedam aos 40 salários mínimos.

No tocante ao ponto omisso do Acórdão, sem razão o embargante.

É que, consoante se infere dos autos, o recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento com base em decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de liberação da constrição efetivada na conta poupança do executado, ora embargante.

A questão acerca da nulidade de citação foi suscitada pelo embargante, ora executado, em sede de exceção de pré-executividade, tendo sido apresentada impugnação que, agora, aguarda pronunciamento do Juízo de origem.

Sendo assim, eventual incursão desta instância recursal sobre a referida matéria, configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Quanto ao alegado bloqueio de valor ínfimo, também não assiste razão ao recorrente, isso porque, o valor constrito nas contas bancárias do devedor, no importe e R$ 4.412,84 (quatro mil quatrocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), atende ao interesse do credor e se revela satisfatório para diminuição da dívida.

Por fim, as teses de impenhorabilidade do FGTS e de violação do princípio da menor onerosidade do devedor (Art. 805 do CPC) sequer constam na petição das razões do recurso de agravo de instrumento, sendo, portanto, inovação indevida, em que a parte pretende inaugurar nova discussão apenas nos Aclaratórios.

Por essa razão, sequer devem ser conhecidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte o recurso e, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021